Tribunal: TJSP
Processo: 0373887-32.2009.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recurso Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Ausência de

Ementa:

Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recurso Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Ausência de perfeita consonância do julgado com o quanto decidido pelo E. STF e pelo A. STJ – Alteração do acórdão, de ofício, quanto aos consectários legais - Ausência de efeito modificativo sobre a distribuição do ônus sucumbencial – Mantido o desprovimento do apelo – Acórdão alterado